Tribunal: TJDFT
Processo: 0722238-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Processo no 0728416-64.2020.8.07.0001 Apelante(s) G44 BRASIL S.A E OUTROS Apelado(s) ANDRE KUHL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI R E L A T Ó R I O Trata-se de recurso de apelação interpostos por G44 Brasil S.A. e G44 Brasil SCP contra sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 26353278) que, nos autos de ação monitória ajuizada por André Kuhl, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, “confirmando a tutela de urgência concedida, declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância de quantia de R$ 27.583,07 (vinte e sete mil, quinhentos e oitenta e três reais e sete centavos), sendo que os valores devidos deverão ser corrigidos pelo INPC desde o desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a rescisão contratual, em 25.11.2019. Os juros de mora devem incidir a partir de 25/02/2020, termos da cláusula 5.9.2”. Por força da sucumbência, as rés foram condenadas “ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação”. Em suas razões recursais (ID 26353282), G44 Brasil S.A. e G44 Brasil SCP pugnam, preliminarmente, pela concessão de gratuidade de justiça. Para tanto, alegam que, “considerando que os recorrentes vêm sofrendo alta demanda de ações judiciais, bem como quase a totalidade dos processos pleitearam bloqueio de contas dos requeridos, o que vem sendo deferido pelos magistrados, observa-se a impossibilidade de exercer seu direito à ampla defesa e contraditório sem prejuízo financeiro, razão pela qual requer desde já seja deferido o pleito a gratuidade de justiça da parte requerida, juntando-se na oportunidade alguns comprovantes dos bloqueios já deferidos e vigente nas contas” (sic). Requerem, então, preliminarmente, a concessão do benefício de gratuidade de justiça, nos termos da fundamentação. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido por G44 Brasil S.A. e G44 Brasil SCP, com a finalidade de verificar se as recorrentes devem efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do supracitado art. 101, § 2o, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Aponte-se, ainda, que não há óbice para a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, desde que demonstrada a sua hipossuficiência enconômico-financeira. Na espécie, compulsando os autos, não se observam elementos suficientes à concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas apelantes, sendo insuficiente, para tanto, a simples remissão a uma suposta indisponibilidade de numerário decorrente de suposto acúmulo de ações judiciais ajuizadas contra si. Destaque-se, ainda, a expressividade dos valores objeto de discussão nos autos, haja vista ser incontroverso que as pessoas jurídicas apelantes receberam dos autores valores com a finalidade de investir em criptomoedas. Para além disso, há notícias nos autos de que as recorrentes seriam pessoas jurídicas especializadas na negociação de metais preciosos e de mineração (ID 26353285, p. 5). Tais constatações, por certo, vão de encontro à alegada situação de hipossuficiência financeira deduzida pelas recorrentes. A par disso, se não evidenciada a situação de hipossuficiência econômico-financeira das pessoas jurídicas apelantes, não se afigura possível a conceder-lhes gratuidade de justiça. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelas pessoas jurídicas apelantes. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intimem-se as rés, ora apelantes, para que promovam, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora